Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-40.2020.8.26.0062
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME – Pedido de declaração do direito de regresso do Município de Bariri contra o Estado de São Paulo referente aos custos com o fornecimento do medicamento pleiteado pela impetrante – Inadmissibilidade – Responsabilidade solidária dos entes federados – Eventual compensação ou o exercício do

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA RENAME – Pedido de declaração do direito de regresso do Município de Bariri contra o Estado de São Paulo referente aos custos com o fornecimento do medicamento pleiteado pela impetrante – Inadmissibilidade – Responsabilidade solidária dos entes federados – Eventual compensação ou o exercício do direito de regresso pelo Município contra o Estado e/ou a União deverão ocorrer no âmbito administrativo ou, em caso de judicialização da disputa, por meio de ação autônoma – Entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 793 – Inteligência dos artigos 16, III, 'a', 17, IX e 35, VII, todos da Lei no 8.080/90 – Precedentes desta C. Corte – Primazia do direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par. ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd') – Necessidade do medicamento Ocrelizumabe devidamente comprovada por relatório médico e preenchidos os requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106) – Precedentes desta C. Corte – Concessão do fármaco que dependerá da apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses, sob pena de a impetrante perder o direito de usufruir dele gratuitamente – Sentença reformada – Recursos voluntários desprovidos e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000301-40.2020.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, Apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARIRI, é apelada MARIA APARECIDA FERRAREZI MANESCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos voluntário e deram parcial provimento à remessa necessária.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1000301-40.2020.8.26.0062
COMARCA: BARIRI 2a VARA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
APELADA: MARIA APARECIDA FERRAREZI MANESCO (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADOS: DIRETOR DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARIRI/SP e
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.539
CONSTITUCIONAL
MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO
À
SAÚDE

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO FORA DA RENAME
Pedido de
declaração do direito de regresso do Município de Bariri contra
o Estado de São Paulo referente aos custos com o fornecimento
do medicamento pleiteado pela impetrante Inadmissibilidade
Responsabilidade solidária dos entes federados Eventual
compensação ou o exercício do direito de regresso pelo
Município contra o Estado e/ou a União deverão ocorrer no
âmbito administrativo ou, em caso de judicialização da disputa,
por meio de ação autônoma Entendimento firmado pelo STF
no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 793

Inteligência dos artigos 16, III, 'a', 17, IX e 35, VII, todos da
Lei no 8.080/90 Precedentes desta C. Corte Primazia do
direito à saúde (CF, arts. 6o, 196, 197, 198, II; CE, art. 219, par.
ún, alíneas 2 e 4 e Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, 'd')

Necessidade do medicamento Ocrelizumabe devidamente
comprovada por relatório médico e preenchidos os requisitos
exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no
RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos
(Tema no 106) Precedentes desta C. Corte Concessão do
fármaco que dependerá da apresentação de receituário médico
a cada 6 (seis) meses, sob pena de a impetrante perder o direito
de usufruir dele gratuitamente
Sentença reformada

Recursos voluntários desprovidos e remessa necessária
parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
3
Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas
conta a r. sentença de fls. 86/89, cujo relatório adoto, que, confirmando a liminar de
fls. 34/35, concedeu a segurança nesta ação mandamental para “determinar às
autoridades impetradas, solidariamente, que procedam à entrega da medicação indicada no
relatório médico anexado à inicial [Ocrelizumabe (300 mg IV D1 e D15 e 600 mg IV a cada 6
meses)], ou os respectivos fármacos genéricos que contenham idêntico princípio ativo daqueles
que constam na prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade de ingestão, sob pena de
apuração de crime de desobediência, remessa dos autos ao Ministério Público para apuração
de eventual improbidade administrativa, sem prejuízo de fixação de multa diária”. Assinalou,
ainda, que “[t]endo em vista o elevadíssimo custo do medicamento pleiteado, o que pode
comprometer o orçamento municipal destinado à saúde, comprometendo o atendimento dos
demais munícipes, intime-se precipuamente a Fazenda do Estado de São Paulo para cumprir a
decisão liminar ora confirmada, no prazo de 15 dias, sob pena de sequestro dos valores
necessários à aquisição do medicamento. Nesta última hipótese caberá à parte impetrante
juntar três orçamentos”. Não houve fixação de honorários advocatícios, nos termos da
Súmula no 512 do STF e da Súmula no 105 do STJ, ficando as custas na forma da lei.
Consignou, também, que a sentença se submete à remessa necessária.
Apelou a Fazenda Estadual, objetivando a reforma do
julgado, alegando, em síntese, que: a) o Sistema Único de Saúde disponibiliza
medicamentos que podem substituir o fármaco indicado pelo médico assistente da
impetrante para combater a enfermidade que acomete a impetrante (esclerose
múltipla); b) havendo alternativa terapêutica, deve-se concluir que a impetrante não se
desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, até porque o
“relatório médico apresentado [...] não faz prova da indispensabilidade do medicamento
pleiteado, de forma que não se pode afirmar em face do entendimento isolado do profissional
médico que assiste a requerente que tal insumo seja o único eficaz ao tratamento da moléstia
que a acomete”, incorrendo o r. Juízo a quo em violação aos artigos 927 e 929 CPC,
visto que desrespeitado o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ Tema de Recursos Repetitivos
no 106; e c) a concessão judicial de medicamentos é excepcional e não se justifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
4
caso em tela, “sob pena de inviabilizar uma maior oferta de saúde ao restante da população”,
pois interfere nas políticas públicas do Executivo atinentes à matéria e viola o princípio
da legalidade (fls. 104/119).
Apelou, por sua vez, a Fazenda Municipal, objetivando a
reforma do julgado, alegando, em síntese, que embora o r. Juízo a quo tenha
estabelecido a obrigação precípua da Fazenda Estadual quanto ao fornecimento do
medicamento em testilha, deixou de “reconhecer o direito de regresso do Município de
Bariri SP em face do Estado de São Paulo em eventual dispêndio de recursos para aquisição
do medicamento, cuja responsabilidade, segundo as regras administrativas de competência na
gestão do Sistema Único de Saúde, compete ao Estado 'stricto sensu' (STF, RE 855.178/SE,
Tema n.o 793)”, razão pela qual a referida declaração deve ser realizada em sede
recursal (fls. 136/141).
Recursos respondidos, sem preliminares (fls. 150/155).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Fazenda Estadual, silenciando a respeito do recurso da
Fazenda Municipal (fls. 163/169 e 172/178).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 104, 122, 126 e 136) sem o recolhimento do preparo recursal a
esta Superior Instância por conta da isenção legal1 , os recursos voluntários são
recebidos e conhecidos, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
Admito o processamento da remessa necessária por
força do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
1 Artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
5
Os recursos voluntários não prosperam e a remessa
necessária comporta parcial provimento.
Observo, de início, que, a rigor, o recurso da Fazenda
Municipal não comportaria admissibilidade por ausência de interesse recursal, pois
como o Município de Bariri não comprovou dispêndio de valores com o medicamento
pleiteado pela impetrante, não há propriamente o que reclamar do Estado de São
Paulo.
Todavia, em obediência ao princípio da primazia da
resolução de mérito previsto no art. 6o do CPC, de rigor registrar que o art. 23, II, da
CF determina que todos os entes federados têm competência comum no tocante à
prestação de assistência na área da saúde, sendo oportuno mencionar que essa
questão já se encontra pacificada na Súmula no 37 deste Egrégio Tribunal, segundo a
qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”, sendo, ainda, “inadmissível denunciação
da lide ou chamamento ao processo na ação que visa o fornecimento de medicamentos ou
insumos”, nos termos da Súmula no 29 do TJSP, até porque “[o] direito à saúde além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular e
implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos
objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República” (STF, RE no 273.834-RS, rel.
Min. CELSO DE MELLO, julgado em 23.08.2000).
Nessa linha de raciocínio, é importante ressaltar que em
razão da tese fixada pelo Excelso STF no julgamento de embargos de declaração do
RE no 855.178/SE, afetado para julgamento em sede de Repercussão Geral sob o
Tema no 793, “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
6
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Rel. orig. Min. LUIZ FUX, red. p/ o ac.
Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 23.05.2019, Informativo de jurisprudência no
941), o que deve ser observado (Enunciado Interpretativo no 60, da Segunda Jornada
de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça CNJ2); esclarecendo-se, de
antemão, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo em
apreço, a priori, é do Estado e da União, nos termos dos artigos 16, III, 'a' e 17, IX,
ambos da Lei no 8.080/903.
Porém, fica ressalvada, desde já, a possibilidade de o
Poder Público Municipal mover a competente ação de regresso contra o Poder
Público Federal ou Estadual pelo fornecimento do medicamento de alto custo em
testilha; ou, então, valer-se da determinação expressamente contida no art. 35, VII, da
Lei no 8.080/90, que prevê método de compensação e ressarcimento entre os entes
estatais (“para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de
programas e projetos: ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas
de governo”).
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“Ação regressiva. Município que busca ressarcimento do
Estado por gastos relativos a fornecimento de medicamento
para pessoa portadora de enfermidade renal. Decisão judicial
que imputou conjuntamente aos dois Entes Federativos a
obrigação do custeio do tratamento da paciente. Cumprimento
2 ENUNCIADO No 60. Saúde Pública A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede
que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um
determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do
redirecionamento em caso de descumprimento (II Jornada de Direito da Saúde 19.05.2015) (g.n.).
3 “Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: [...] III - definir e coordenar os
sistemas: a) de redes integradas de assistência de alta complexidade [...] Art. 17. À direção estadual do
Sistema Único de Saúde (SUS) compete: [...] IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência
e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
7
integral da determinação pelo Município. Reconhecido o direito
do autor de reaver parcela do valor dispendido. Sentença
mantida. Recurso não provido, com observação” (TJSP, Ap no
0002474-87.2014.8.26.0022, rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de Direito Público, julgado
em 03.04.2017) (g.n.);
“Obrigação de fazer. Fornecimento de dieta enteral para
criança acometida de grave quadro alérgico intolerância a
lactose. Direito constitucional. Solidariedade entre os entes
federativos. Separação de poderes. Prova do direito alegado.
Sentença
de
procedência. Recurso não provido, com
observação”.
Onde se lê: “Descabe a alegação de que cabe ao município o
fornecimento dos insumos pleiteados. O Supremo Tribunal
Federal já pacificou sua jurisprudência consagrando a
solidariedade entre os entes federativos na administração do
Sistema Único de Saúde. Tem-se que o sistema é único,
cabendo aos órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais a prestação dos serviços de saúde, consoante o
artigo 4o da Lei 8080/90. Ademais, esse mesmo diploma, que
prevê as competências e atribuições dos entes públicos,
determina o 'ressarcimento do atendimento a serviços
prestados para outras esferas do governo' (art. 35, VII),
justamente para melhor administrar-se essa solidariedade”
(TJSP, Ap/RN no 1006157-70.2014.8.26.0037, rel. Des.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de
Direito Público, julgado em 30.05.2016) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
8
Em
suma,
no
presente
caso
há
inegável
responsabilidade solidária dos impetrados quanto ao fornecimento do fármaco
pleiteado, sendo certo que eventual compensação ou o exercício do direito de
regresso do Município de Bariri contra o Estado de São Paulo e/ou a União deverão
ocorrer no âmbito administrativo ou, em caso de judicialização da disputa, por meio de
ação autônoma.
Demais disso, o princípio da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III), alçado a fundamento da República brasileira, constitui-se no
arcabouço dos direitos e das garantias fundamentais, entre eles os direitos sociais,
previstos no art. 6o da Constituição Federal, que assegura a todos, entre outros
direitos, o direito à saúde.
Mais especificamente, no título da ordem social, no qual
se insere o capítulo destinado à seguridade social, o art. 196 da Constituição Federal
dispõe claramente que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Prossegue, ainda, a Carta Fundamental, em seu art. 197
preceituando que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também por pessoa física ou
jurídica de direito privado”.
E, já no art. 198, inc. II, a Constituição Federal determina
que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais”.
Da mesma forma, a Constituição do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
9
Paulo, em seu art. 219, par. ún., alíneas 2 e 4, também preconiza que “a saúde é direito
de todos e dever do Estado”, sendo que os “Poderes Públicos Estadual e Municipal garantirão
o direito à saúde mediante: (...) acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde,
em todos os níveis; (...) atendimento integral do indivíduo, abrangendo promoção, preservação
e recuperação de sua saúde”.
E, mais especificamente, o Sistema Único de Saúde,
elaborado e descrito na Lei no 8.080/1990, em seu art. 6o, inc. I, alínea d, garante aos
indivíduos “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”, motivo pelo qual fica
patenteada a obrigação do Estado ao fornecimento do medicamento de que a
impetrante necessita, o que afasta, inclusive, a alegação da Fazenda Estadual de
violação ao princípio da legalidade.
Portanto, o acolhimento do pedido da impetrante pelo
r. Juízo sentenciante
que remonta originariamente dos fundamentos da própria
República (CF, art. 1o, III) , longe está de configurar uma imaginada interferência do
Poder Judiciário na condução de políticas públicas na área da saúde, em suposto
desrespeito ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o).
Na verdade, trata-se, sim, de efetiva aplicação e tutela
jurisdicional dos direitos e das garantias constitucionais e legais concedidas a todos
os indivíduos, entre eles a impetrante, na preservação de sua saúde e bem estar, não
sendo despiciendo anotar que essa questão também já está pacificada na Súmula
no 65 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual “não violam os princípios constitucionais da
separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e
da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da
administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento
de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes”.
De mais a mais, como bem explicitado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
10
“Tal como pude
enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto
assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC), entre
proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (art. 5o, 'caput' e art.
196),
ou
fazer
prevalecer,
contra
essa
prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado,
entendo uma vez configurado esse dilema que razões de
ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível
opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à
saúde humanas” (STF, AgR em RE no 393.175-RS, rel. Min.
CELSO DE MELLO, 2a Turma, julgado em 12.12.2006).
Incabível, portanto, a invocação da teoria da reserva do
possível, em contraste com os deveres constitucionais impostos ao Poder Público, na
salvaguarda das garantias fundamentais do indivíduo que possuem evidente primazia,
até mesmo frente aos ditames da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que assegura que o projeto de lei orçamentária anual dos
entes federativos “conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização do montante,
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos” (art. 5o, III, alínea b).
Compulsando os autos, observo que os documentos
acostados às fls. 15/16 e 19/22 dão conta de que a impetrante tem 64 anos e padece
de esclerose múltipla e, segundo o médico assistente, “[o]s sintomas neurológicos têm
progredido, especialmente com dificuldade crescente para deambular, fraqueza nos membros,
pior à esquerda, sendo que, atualmente, desloca-se apenas com auxílio de andador.
Apresenta, também, neurite occipital D”, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
11
medicamento Ocrelizumabe (300 mg IV D1 e D15 e 600 mg IV a cada 6 meses), cujo
princípio ativo está fora da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME)4.
Por conta disso, o caso em tela se amolda às hipóteses
previstas pelo Colendo STJ para uniformização de jurisprudência na Proposta de
Afetação (CPC/2015, arts. 1.036 e segs.; RISTJ, arts. 256 e segs.), cadastrada no
sistema dos recursos repetitivos sob o Tema no 106 (STJ, ProAfR no REsp no
1.657.156-RJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em
26.04.2017), que versa sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa
de Medicamentos Excepcionais)”.
Assim, o V. Acórdão do Colendo STJ (STJ, REsp no
1.657.156/RJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em
25.04.2018), integrado pelo julgamento dos recursos de embargos de declaração
opostos àquele r. decisum (STJ, EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, julgado em 12.09.2018), firmou a seguinte tese
hoje válida:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
4 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf>, acesso em
30.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
12
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do
presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados
sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018” (EDcl no REsp no
1.657.156/RJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, j.
em 12.09.2018 g.n.).
Cumpre observar que a mencionada decisão, tomada em
sede de Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ (Tema no 106) deve ser observada
(CPC, art. 927, III) e tem eficácia imediata, a teor do pacífico entendimento adotado
perante as Cortes Superiores5.
Nessa conformidade, considerando que a presente
demanda foi proposta em 21.02.2020 (fl. 1), ou seja, posteriormente ao prazo
estabelecido pela modulação estatuída no julgamento dos embargos de declaração
do Tema no 106 de Recursos Repetitivos (04.05.2018), competia à impetrante instruir
o seu pedido com os documentos necessários à comprovação do preenchimento de
todos os requisitos estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se que, no caso, estão presentes os requisitos
exigidos pelo V. Acórdão do Colendo STJ para a concessão do medicamento
Ocrelizumabe, tendo em vista que: a) a impetrante comprovou a sua hipossuficiência,
5 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental
não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária
em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o
e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (STF, AgR em
RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017). No mesmo sentido,
inclusive perante o Colendo STJ, vide também: STF, AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO
BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016; STJ, AgInt no REsp no 1.636.307/PR, rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, julgado em 04.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
13
conforme a declaração de fl. 14 por ela subscrita e o extrato bancário de fl. 18
indicando o benefício previdenciário mensal de pouco mais de R$ 1.200,00;
b) o relatório médico e receituário de fls. 19/22 demonstram a necessidade do
fármaco prescrito; e c) por consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA (portal.anvisa.gov.br), verificou-se que o medicamento
possui regular registro perante aquele órgão.
Preenchidos os requisitos firmados pelo Colendo STJ no
julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 106, entendo que a impetrante se
desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo
oportuno mencionar que no relatório médico acostado aos autos consta que “[n]ão
houve controle adequado da doença com uso de imunomoduladores específicos, como
betainterferona 1-a ou glatirâmer” (fl. 20), ou seja, o fármaco em questão só foi prescrito
porque outros medicamentos incluindo o glatirâmer, que consta da RENAME se
mostraram ineficazes para o tratamento da enfermidade que aflige a impetrante.
Além disso, há precedentes desta e de outras Colendas
Câmaras deste Egrégio Tribunal determinando o fornecimento do medicamento em
questão pelo Poder Público:
“[...] FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Obrigação de
fazer. Portador de Esclerose Múltipla. Prova inequívoca da
necessidade do medicamento. Relatório e receituários médicos
que comprovam a necessidade do paciente em obter a
medicação. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no REsp no
1.657.156.
Ausência
de
padronização que não justifica a negativa de fornecimento do
medicamento. Indisponibilidade do direito à Saúde. A saúde
constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado.
Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata.
Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
14
pressupõe
contemplada
nas
leis
orçamentárias.
Tutela
jurisdicional que não interfere na discricionariedade da
Administração Pública. Princípio da Reserva do Possível que
não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. Precedentes.
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos
[...] Consta dos autos que o autor é portador de Esclerose
Múltipla (CID G 35), necessitando fazer uso contínuo do
medicamento denominado OCREVUS OCRELIZUMABE anti-
cd20, prescrito por seu médico às fls. 16 [...]” (Apelação
no 1026162-89.2019.8.26.0053;
rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI; 2a Câmara de Direito Público; j. em
27.07.2020 g.n.);
“MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
NÃO
PADRONIZADO
PELO
SUS

Ocrelizumab OCREVUS Cabimento, ante o bem jurídico
tutelado, a vida
Inteligência do art. 196 da Constituição
Federal Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp
no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) Precedentes dos
Eg. Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal
Sentença
mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL
E
DA
FESP”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1064531-55.2019.8.26.0053; rel. Des. AFONSO FARO JR.;
11a Câmara de Direito Público; j. em 16.07.2020 g.n.);
“APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
CABIMENTO. Em atendimento a preceito constitucional (artigos
5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente obter o fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
15
medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da
listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos
do mercado. Obrigação dos órgãos públicos de garantir
atendimento salutar à saúde da população. Decisão mantida.
Recursos
voluntário
e
oficial
desprovidos
[...]
Restou
demonstrado nos autos que a autora é portadora de Esclerose
Múltipla,
sendo-lhe
prescrito
o
uso
do
medicamento
Ocrelizumabe (Ocrevus 300 mg/10ml), conforme relatório
médico acostado às fls. , o qual salienta a inexistência de
medicamento similar junto ao Sistema Único de Saúde [...]”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1001558-55.2019.8.26.0347; rel. Des. DANILO PANIZZA; 1a
Câmara de Direito Público; j. em 16.07.2020 g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
DE
ALTO
CUSTO.
OCRELIZUMABE.
ESCLEROSE
MÚLTIPLA.
Cognição
não
exauriente
do
substrato da ação. Consistência jurídica da alegação.
Documentos acostados aos autos informam o quadro de
necessidade e aptidão do tratamento com o uso do
medicamento
pretendido,
notadamente
diante
do
risco
associado aos demais fármacos. Manifestação do Núcleo de
Apoio Técnico do Poder Judiciário opinando pelo não
deferimento do pedido. A argumentação do referido órgão
considera a posição da CONITEC, que não incorporou o
medicamento ao SUS. A não incorporação é justamente o que
motiva o ajuizamento da ação, e não parece constituir
motivação idônea para afastar o direito à dispensação. Reunião
dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Decisão
reformada. DOU PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de
Instrumento no 2081529-12.2020.8.26.0000; rel. Des. JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
16
MARIA CÂMARA JUNIOR; 8a Câmara de Direito Público; j.
em 24.05.2020 g.n.).
Por outro lado, a r. sentença comporta um pequeno
reparo, pois se mostra necessária a fixação da periodicidade de apresentação de
receituário médico a cada 6 (seis) meses para confirmar a necessidade de a
impetrante continuar utilizando o fármaco aqui concedido.
Nessa conformidade, alinho-me ao Enunciado no 2 da I
Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (15 de maio de 2014)6,
condicionando o fornecimento do medicamento à apresentação de receituário médico
a cada 6 (seis) meses para comprovação de que a impetrante precisa do fármaco, e,
muito mais importante, que realmente realiza o tratamento sob os cuidados de um
médico.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de
segurança Saúde Medicamentos Fornecimento. Município
Ilegitimidade passiva Inocorrência Preliminar rejeitada.
Inaplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do
julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de
Recurso Repetitivo/STJ Modulação de efeitos. Portadora de
nefropatia diabética, retinopatia diabética e neuropatia diabética
Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito
fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda
6 “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária
a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável,
considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de
eficácia da medida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
17
fornecer os medicamentos pleiteados. Astreintes Incidência
Cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública
Multa mantida. Receita médica Atualização Necessidade de
apresentação do receituário, renovado a cada 6 (seis) meses.
Sentença reformada em parte Remessa necessária e recurso
da Municipalidade de Piracicaba desprovidos. Recurso da
impetrante parcialmente provido.” (Apelação / Remessa
Necessária no 1018614-51.2017.8.26.0451; rel. Des. RENATO
DELBIANCO; j. em 26.09.2019 g.n.);
“Ação
Civil
Pública

Fornecimento
do
medicamento
rivaroxabana para tratamento de quadro de fibrilação atrial
Dever de assistência à saúde Inteligência do artigo 196 da
Constituição
Federal

Necessidade
e
adequação
do
fornecimento reconhecidas, inclusive após análise da própria
Secretaria Municipal de Saúde
Incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito demonstrada
Existência de registro na ANVISA Valor da multa diária que
comporta redução Recurso oficial parcialmente provido. [...]
De todo o exposto, não se vislumbram motivos para a negativa
no fornecimento do medicamento pleiteado, com observação
apenas para que seja admitido proceder o necessário para
fiscalização da adequada destinação e uso, com a
apresentação de receitas atualizadas a cada seis meses para a
retirada (v. fls. 25), dado o caráter dinâmico e apuração
permanente da resposta positiva ao medicamento, além de
autorizada a eventual substituição por similar/genérico com o
mesmo princípio ativo, de modo a afastar a preferência por
marca.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1032171-03.2018.8.26.0506; rel. Des. LUCIANA BRESCIANI;
j. em 01.02.2019 g.n.).
Deixo de fixar honorários advocatícios por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000301-40.2020.8.26.0062 -Voto no 9539 - OCTO
18
disposto no art. 25 da Lei no 12.016/09, ficando as custas na forma da lei.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
voluntário e dou parcial provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator